Tribunal: CARF
Processo: 10945.721231/2015-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO DA SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. MATÉRIA DEFINITIVA.
É facultado ao contribuinte impugnar a suspensão de imunidade ou isenção, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do Ato Declaratório de Exclusão (ADE), sendo que o ADE torna-se definitivo na esfera administrativa após esse prazo, pelo que descabe apreciar alegações contra essa suspensão trazidas na impugnação do lançamento de ofício decorrente dessa suspensão, protocolada mais de 60 dias após a ciência do ADE.
IRPJ E REFLEXOS ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA OU DEFICIÊNCIA DA ESCRITURAÇÃO. APLICABILIDADE.
Impõe-se o arbitramento do lucro quando a escrituração do contribuinte não for apresentada ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável à determinação o lucro real ou presumido.
OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA AOS ATOS DA RECEITA FEDERAL. IMPEDIMENTO DE APRECIAÇÃO DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
O julgador administrativo de primeira instância deve observar os atos disciplinadores da Receita Federal, sendo que não lhe compete conhecer de pretensa ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor.
SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA DOS RESPONSÁVEIS. IRREGULARIDADES E FRAUDES COMPROVADAS.
Correta a imputação de responsabilidade tributária às pessoas responsáveis por atos fraudulentos, visando a sonegação de tributos, e que se beneficiaram dessas irregularidades. em prejuízo à Fazenda Nacional.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia, quando o exame de um técnico é desnecessário à solução da controvérsia, por se tratar de apresentação de prova.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se aos tributos lançados reflexamente ao IRPJ os mesmos fundamentos para manter a exigência, haja vista a inexistência de matéria específica, de fato e de direito a ser examinada em relação a eles.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.721231/2015-39
ACÓRDÃO
1401-007.498 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E EDUCACIONAL SUL, SUJEITOS PASSIVOS
SOLIDÁRIOS: I) ALIOMAR MARCELO GOMES PRATES; E II) WAGNER DANIEL
DUTRA MATTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE
QUESTIONAMENTO DA SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. MATÉRIA DEFINITIVA.
É facultado ao contribuinte impugnar a suspensão de imunidade ou
isenção, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do Ato
Declaratório de Exclusão (ADE), sendo que o ADE torna-se definitivo na
esfera administrativa após esse prazo, pelo que descabe apreciar alegações
contra essa suspensão trazidas na impugnação do lançamento de ofício
decorrente dessa suspensão, protocolada mais de 60 dias após a ciência do
ADE.
IRPJ E REFLEXOS ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA OU DEFICIÊNCIA DA
ESCRITURAÇÃO. APLICABILIDADE.
Impõe-se o arbitramento do lucro quando a escrituração do contribuinte
não for apresentada ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável à determinação o lucro real ou presumido.
OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA AOS ATOS DA RECEITA FEDERAL.
IMPEDIMENTO DE APRECIAÇÃO DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
O julgador administrativo de primeira instância deve observar os atos
disciplinadores da Receita Federal, sendo que não lhe compete conhecer
de pretensa ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
em vigor.
SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA DOS RESPONSÁVEIS. IRREGULARIDADES E
FRAUDES COMPROVADAS.
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.498 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721231/2015-39
2
Correta a imputação de responsabilidade tributária às pessoas
responsáveis por atos fraudulentos, visando a sonegação de tributos, e que
se beneficiaram dessas irregularidades. em prejuízo à Fazenda Nacional.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia, quando o exame de um técnico é
desnecessário à solução da controvérsia, por se tratar de apresentação de
prova.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se aos tributos lançados reflexamente ao IRPJ os mesmos
fundamentos para manter a exigência, haja vista a inexistência de matéria
específica, de fato e de direito a ser examinada em relação a eles.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher as
preliminares de nulidade apresentadas para, no mérito, negar provimento aos Recursos
Voluntários do contribuinte e responsáveis solidários e, de ofício, reduzir a multa qualificada
aplicada ao patamar de 100%.

Sala de Sessões, em 23 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.498 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721231/2015-39
3

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos em face do Acórdão no 14-68.010
(fls. 2142/2179), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO). Referido acórdão julgou improcedentes as Impugnações
apresentadas contra os Autos de Infração lavrados com o objetivo de constituir crédito tributário
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes ao ano-calendário de 2012, no valor histórico de R$
13.316.690,16.
O lançamento decorreu da suspensão da imunidade tributária da Associação e da
consequente apuração dos tributos pelo Lucro Arbitrado, com base na receita bruta identificada
(recursos recebidos de municípios via Termos de Parceria), por falta de escrituração regular e
comprovação da aplicação dos recursos nas finalidades essenciais da entidade (caracterizando
desvio de finalidade). Foi atribuída responsabilidade solidária ao Presidente (Aliomar Marcelo
Gomes Prates) e ao contador/administrador de fato (Wagner Daniel Dutra Mattos).
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, a Associação e os responsáveis
solidários apresentaram suas respectivas Impugnações (fls. 492/504 e 423/434), o que fizeram
com base nas seguintes alegações principais:

Alegações da APRESB e Aliomar Marcelo Gomes Prates

a) Preliminarmente, alegam que o lançamento é nulo por se basear em prova
ilícita, obtida mediante quebra de sigilo bancário sem ordem judicial,
violando o direito fundamental à privacidade e a reserva de jurisdição (Art.
5o, X e XII, CF), sendo inconstitucional a LC 105/2001 nesse aspecto;
b) Que o lançamento também padece de nulidade pois decorre de um Ato
Declaratório Executivo (ADE) de Suspensão de Imunidade que seria ele
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.498 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721231/2015-39
4
próprio inválido, por se basear em presunções e erros, sendo que a validade
deste ato prévio deveria ser rediscutida no âmbito da impugnação ao
lançamento;
c) Quanto ao mérito, sustenta que o arbitramento do lucro é indevido, pois a
APRESB é entidade sem fins lucrativos e goza de imunidade/isenção.
Afirmam que não houve desvio de finalidade, pois as elevadas despesas
administrativas glosadas pela fiscalização (R$ 6 milhões) eram, na verdade,
custos diretos e necessários para a execução dos Termos de Parceria
firmados com municípios para gestão do Programa Saúde da Família,
incluindo pagamento de pessoal e outras despesas operacionais;
d) Que a falta de alguns documentos ou eventuais falhas formais na
escrituração não poderiam levar ao arbitramento total do lucro, pois a
origem e a aplicação dos recursos nas atividades vinculadas aos convênios
estariam demonstradas nos livros contábeis (Razão) e demais documentos
apresentados, cabendo à fiscalização apontar especificamente quais
lançamentos seriam imprestáveis;
e) Que a responsabilidade solidária atribuída ao presidente Aliomar Marcelo
Gomes Prates é indevida, pois ele sempre agiu dentro dos limites legais e
estatutários, em nome da Associação e com boa-fé, não havendo prova de
atos praticados com excesso de poder ou infração à lei que justifiquem sua
responsabilização pessoal (Art. 135, III, CTN);
f) Que a multa de ofício aplicada é confiscatória (Art. 150, IV, CF) e
desproporcional, devendo ser cancelada ou reduzida;
g) Que requerem a produção de prova pericial contábil para analisar o Livro
Razão e comprovar a regularidade e pertinência das despesas glosadas, bem
como prova testemunhal.

Alegações de Wagner Daniel Dutra Mattos

h) Preliminarmente, alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo
como responsável solidário, pois nunca foi diretor, gerente ou representante
legal da APRESB, atuando apenas como contador autônomo contratado para
prestação de serviços específicos. Afirma que a fiscalização presumiu sua
condição de administrador de fato sem apresentar provas concretas e que
não praticou qualquer ato com excesso de poder ou infração à lei que o
enquadrasse no Art. 135, III, do CTN;
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.498 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721231/2015-39
5
i) Que, quanto ao mérito do lançamento tributário, adere aos argumentos
apresentados pela APRESB, defendendo a improcedência da autuação por
entender que a entidade gozava de imunidade e aplicou corretamente os
recursos;
j) Que requer a produção de prova testemunhal para demonstrar que não
exercia atos de gestão ou administração na entidade.

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, proferiu o Acórdão n.o 14-68.010 (fls. 2142/2179) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE
QUESTIONAMENTO DA SUSPENSÃO DA ISENÇÃO.
É facultado ao contribuinte impugnar a suspensão de imunidade ou
isenção, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do Ato
Declaratório de Exclusão (ADE), sendo que o ADE torna-se definitivo na
esfera administrativa após esse prazo, pelo que descabe apreciar alegações
contra essa suspensão trazidas na impugnação do lançamento de ofício
decorrente dessa suspensão, protocolada mais de 60 dias após a ciência do
ADE.
IRPJ E REFLEXOS ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA OU DEFICIÊNCIA DA
ESCRITURAÇÃO. APLICABILIDADE.
Impõe-se o arbitramento do lucro quando a escrituração do contribuinte
não for apresentada ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável à determinação o lucro real ou presumido.
OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA AOS ATOS DA RECEITA FEDERAL.
IMPEDIMENTO DE APRECIAÇÃO DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
O julgador administrativo de primeira instância deve observar os atos
disciplinadores da Receita Federal, sendo que não lhe compete conhecer
de pretensa ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
em vigor.
SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA DOS RESPONSÁVEIS. IRREGULARIDADES E
FRAUDES COMPROVADAS.
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.498 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721231/2015-39
6
Correta a imputação de responsabilidade tributária às pessoas
responsáveis por atos fraudulentos, visando a sonegação de tributos, e que
se beneficiaram dessas irregularidades. em prejuízo à Fazenda Nacional.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia, quando o exame de um técnico é
desnecessário à solução da controvérsia, por se tratar de apresentação de
prova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a DRJ iniciou rejeitando as preliminares de nulidade. A alegação de
nulidade por quebra de sigilo bancário foi afastada com base na Lei Complementar no 105/2001 e
na jurisprudência do STF (RE 601.314) que validou o acesso direto da Receita Federal aos dados
bancários. Quanto à tentativa de rediscutir a validade do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
suspensão da imunidade, a DRJ considerou a matéria preclusa, pois o ADE não foi impugnado no
prazo legal próprio (30 dias após sua ciência), tornando-se definitivo na esfera administrativa e
não podendo ser questionado incidentalmente na impugnação ao lançamento tributário dele
decorrente.
No mérito, a DRJ manteve o arbitramento do lucro e a consequente exigência dos
tributos. O voto ressaltou que, uma vez suspensa a imunidade da Associação (ato considerado
definitivo administrativamente), caberia à entidade comprovar a correta apuração dos tributos
devidos. No entanto, a fiscalização constatou a ausência de escrituração contábil e fiscal regular
que permitisse verificar a correta aplicação dos vultosos recursos públicos recebidos dos
municípios.
Em especial, a DRJ considerou que as elevadas "despesas administrativas" glosadas
pela fiscalização (cerca de R$ 6 milhões) careciam de documentação de suporte idônea que
comprovasse o vínculo direto e indispensável com as finalidades estatutárias e com a execução
dos Termos de Parceria (Programa Saúde da Família). Essa falta de transparência e de
comprovação da aplicação dos recursos nas atividades essenciais configurou, no entendimento da
Turma, o desvio de finalidade, o que, somado à falta de escrituração regular, justificou
plenamente o arbitramento do lucro com base na receita bruta conhecida (valores recebidos dos
municípios), conforme art. 530 do RIR/99.
A responsabilidade solidária do presidente Aliomar Marcelo Gomes Prates foi
mantida com base no art. 135, III, do CTN. A DRJ entendeu que os atos praticados durante sua
gestão – a falta de manutenção de escrituração regular, a ausência de comprovação da aplicação
dos recursos nas finalidades institucionais e o consequente desvio de finalidade que levou à
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.498 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721231/2015-39
7
suspensão da imunidade e ao lançamento de ofício – configuraram infração à lei e ao estatuto da
entidade, justificando sua responsabilização pessoal.
A responsabilidade solidária de Wagner Daniel Dutra Mattos também foi mantida
com base no art. 135, III, do CTN. Embora não fosse diretor estatutário, a DRJ concluiu, com base
em depoimentos e documentos colhidos pela fiscalização (inclusive em outros procedimentos),
que ele atuava como administrador de fato da APRESB, possuindo amplos poderes decisórios,
controle financeiro e participação direta na gestão dos convênios e na contratação de pessoal,
sendo corresponsável pelos atos infracionais (falta de escrituração, despesas não comprovadas,
desvio de finalidade) que fundamentaram o lançamento.
Por fim, a alegação de multa confiscatória foi rejeitada por se tratar de matéria
constitucional fora da alçada administrativa. Os pedidos de diligência e perícia foram indeferidos
por serem considerados desnecessários para o deslinde da controvérsia, que envolvia análise
documental e de direito, e por estar precluso o momento para apresentação de provas que
deveriam ter sido juntadas anteriormente.
Cientes da decisão, a Associação APRESB e o responsável Aliomar Marcelo Gomes
Prates interpuseram Recurso Voluntário conjunto (fls. 2183/2204) e o responsável Wagner Daniel
Dutra Mattos interpôs Recurso Voluntário próprio (fls. 2211/2229).
Analisando o Recurso Voluntário da APRESB/Aliomar, verifica-se que eles apenas
reiteraram os argumentos da impugnação. No Recurso Voluntário interposto pelo Sr. Wagner
Mattos, além de reiterar sua ilegitimidade passiva, ele adiciona, como argumento, a alegação de
nulidade do Acórdão DRJ por vício de fundamentação, alegando que a decisão não teria
enfrentado adequadamente todos os argumentos e provas apresentados em sua defesa para
afastar a condição de administrador de fato.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os recursos do contribuinte e solidários são tempestivos e preenchem os requisitos
de admissibilidade, por isso deles conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que os Recursos Voluntários
apresentados, constituem-se basicamente em reprodução das impugnações cujos argumentos
foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.498 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721231/2015-39
8
Apenas o Recurso do responsável solidário Wagner Mattos inova com preliminar de
nulidade da decisão recorrida, por entender que a DRJ não analisou todos os argumentos
apresentados.
De pronto rejeito tal preliminar, a qual soa absolutamente protelatória. Da análise
da decisão da DRJ é possível verificar que a decisão analisa os fundamentos que levaram à
responsabilização do Sr. Wagner Mattos de forma detalhada e adequada. Ademais, conforme
pacífica jurisprudência deste conselho e do STJ, o julgador não é obrigado a analisar todas as
razões de defesa se das razões adotadas for possível chegar a uma conclusão lógica e
fundamentada da sua decisão. O que foi o caso.
Assim, em relação a tal preliminar de nulidade da decisão recorrida, não a acolho.
No mais, os recursos são repetições das impugnações, e gastam muito tempo
tratando de razões mais inerentes à suspensão da isenção (matéria definitiva) do que do próprio
lançamento tributário.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.498 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721231/2015-39
9
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
Em litígio a exigência do IRPJ e Reflexos (CSLL/PIS/COFINS) do ano-calendário de
2012, no lucro arbitrado, com multa de oficio de 150%, em face de suspensão da
isenção de tributos federais gozados pela entidade ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO
SOCIAL
E
EDUCACIONAL
SUL
BRASILEIRA
(APRESB),
sendo
imputada
responsabilidade solidária aos Srs. Aliomar Marcelo Gomes Prates e Wagner
Daniel Dutra Mattos.
A autuada e os sujeitos passivos solidários apresentaram impugnação
contestando integralmente a exigência e as responsabilizações.
Antes da apreciação das matérias em litigio, é importante frisar o dever de
observância das normas administrativa pelo julgador de primeira instância
abrange também as normas complementares editadas no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, conforme expressa disposição da Portaria MF (...)
(...)
A apreciação de alegações quanto a constitucionalidade ou legalidade de normas
legais e infralegais vigentes foge à alçada das autoridades administrativas, que
não dispõem de competência para examinar hipóteses que suscitem a ilegalidade
ou a inconstitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se
reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos
da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste poder. Por
conseguinte, é inócuo suscitar tais alegações na esfera administrativa, tendo em
vista que é defeso a autoridades da Administração Pública, sob pena de
responsabilidade funcional, desrespeitar textos legais legitimamente inseridos no
ordenamento jurídico, em observância ao art. (...) do CTN.
Nesse contexto, a autoridade julgadora administrativa de primeira instancia, por
força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o
Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor
acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
Além disso, é importante frisar que a autoridade julgadora não é obrigada a
manifestar-se sobre todas as alegações da defesa, nem a todos os fundamentos
nela indicados, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.
Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no (...) assentou a seguinte
conclusão:
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.498 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721231/2015-39
10
(...)
E após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, (...), assim manteve
seu posicionamento aquela Corte de Justiça, reafirmando:
(...)
Assim, mesmo após a vigência do (...), não cabem embargos de declaração contra
a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz
de infirmar a conclusão adotada. (...)
Portanto, a impugnante não pode esperar, tampouco exigir, que sejam abordados
nos votos condutores dos acórdãos, cada uma das alegações articuladas na
defesa, e sim que as questões e matérias em litígio sejam devidamente
apreciadas, cumprindo-se a determinação do art. (...) do Decreto no 70.235/1972,
com redação dada pela Lei 8.748 de 1993.
Relevante também destacar que, conforme disposto no art. (...) PAF, na
apreciação de prova, a autoridade julgadora deve formar livremente sua
convicção.
Verifica-se de plano que descabe apreciar nesta acórdão os fundamentos e efeitos
da suspensão da isenção tributária da APRESB (autuada). Trata-se de matéria
preclusa, haja vista que a entidade deixou de apresentar manifestação de
inconformidade ao ADE/DRF/FOZ n° 77/2016 no prazo hábil, pelo que essa
suspensão tornou-se definitiva na esfera administrativa.
A contribuinte foi regularmente cientificada do aludido ADE, por edital,
desafixado em (...) (...). Antes foi infrutífera a tentativa de ciência via postal,
conforme AR de (...), devolvido em (...). Além disso, mediante ofício (...), (...),
expedido em (...), a suspensão da isenção foi comunicada ao Sr. Aliomar Marcelo
Gomes Prates (Presidente da entidade). E mais: consoante documento de
confirmação dos Correios, à (...), em (...) a APRESP obteve também ciência via
Postal do comunicado SEORT (...), pelo qual havia sido encaminhado o
ADE/DRF/FOZ n° 77/2016.
No ADE/DRF/FOZ n° 77/2016 (cópia à (...)) consta expressamente os motivos da
suspensão da isenção, bem como o início dos efeitos e, principalmente o prazo de
30 (trinta) dias para apresentar manifestação de inconformidade. Vejamos o fac-
símile parcial do ADE.
(...)
A publicação do ADE no Diário Oficial da União ocorreu em (...), Seção I, (...). o fac-
símile dessa publicação encontra-se à (...).
Ora, a manifestação de inconformidade ao ADE (chamada pelo contribuinte de
impugnação) foi apresentada em (...), ou seja, mais de 60(sessenta) dias após a
ciência, inadmissível o conhecimento da manifestação de inconformidade contra
o ADE contida na peça impugnatória.
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.498 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721231/2015-39
11
Nesse sentido dispõe os artigos 14 e seguintes do Decreto 70.235/1972, a seguir
transcritos:
(...)
A APRESB inicia a peça impugnatória de (...) afirmando que (...). Todavia está
patente nos autos que a APRESB efetivamente tomou ciência bem antes de (...),
pelos Correios, seja por correspondência endereçada à própria, seja por
intermédio de seu presidente, que aliás assinou a "impugnação" (...). Evidencia-se,
portanto, que a APRESB buscou adiar ao máximo a ciência do ADE/DRF/FOZ n°
77/2016, mas não obteve êxito em seu intento, pelo que perdeu o prazo para
contestação na esfera administrativa.
Mais a mais, na aludida peça impugnatória questiona-se apenas a
constitucionalidade do procedimento, ou seja, matéria que não seria afeta a este
julgamento.
Frise-se que em (...), data da lavratura do Relatório Fiscal (TVF) de (...), parte
integrante dos autos de Infração, essa matéria, suspensão da isenção da APRESB,
já estava superada, pelo que não faz parte do presente litígio.
Passo agora a apreciar as impugnações aos autos de infração e também às
responsabilizações solidárias dos Srs. Aliomar Marcelo Gomes Prates e Wagner
Daniel Dutra Mattos.
Os primeiros tópicos da peça impugnatória conjunta da APRESB com o Sr.
ALIOMAR aduzem a "Nulidade dos Autos de Infração" repisando as alegações de
nulidade do ADE. Afirma-se que:
(...)
Rejeito de plano essas alegações, isso porque na expedição do ADE/DRF/FOZ n°
77/2016 foram expressamente observadas as normas a que está vinculada a RFB,
em especial o art. (...) da Portaria MF (...), que estabelece:
(...)
Logo, em face do art. (...) da Portaria MF (...), que está em pleno vigor, tal qual o
art. (...) da Portaria MF (...), cumpri aqui confirmar a validade do ADE que
suspendeu a isenção de tributos federais da APRESB.
A seguir questiona-se na peça impugnatória a Exigência do PIS e da COFINS. Aduz-
se que (...) (Grifos do original)
Equivoca-se a impugnante, haja vista que o art. (...) do Aludido ADE estabeleceu
que (...) (Grifei).
Além disso, a impugnante não faz prova que possuía também isenção do PIS e da
COFINS que dependem de atos específicos. Concluo pela manutenção das
exigências do PIS e da Cofins.
No tópico "NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL", (...), da
peça impugnatória, questiona-se os fundamentos da suspensão da isenção da
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.498 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721231/2015-39
12
APRESB, afirmando, em síntese, que inexistem irregularidades capazes de ensejar
o extremado ato.
Ocorre que essa matéria está preclusa, haja vista deveria ter sido objeto da
manifestação de inconformidade ao ADE/DRF/FOZ n° 77/2016. Registre-se que na
peça impugnatória especifica do ADE, que não está sendo apreciada em razão da
intempestividade, essa matéria não foi abordada.
E mais: consoante Relatório Fiscal, à (...), parte integrante dos autos de infração,
apesar de regularmente intimada, a APRESB não apresentou os livros e
documentos contábeis, mesmo após ter sido cientificada da suspensão da isenção
tributária. Veja-se:
(...)
Portanto, diante da absoluta inércia da autuada, no mérito o procedimento fiscal
também não merecer reparos. Isso porque, no que tange ao arbitramento dos
lucros, o art. 530 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) assim dispõe:
(...)
Está patente, pois, que no presente caso o correto é a apuração das bases de
cálculo do IRPJ e CSLL pela sistemática do Lucro Arbitrado, bem como do PIS e
COFINS no regime cumulativo, haja vista que:
i) O Arbitramento é medida extrema e irreversível. No lançamento de ofício, se
presentes as condições, o arbitramento é impositivo e não facultativo. Não há
meio termo.
ii) Tal qual o lançamento de tributos de oficio, o Arbitramento não é penalidade. É
a modalidade alternativa, legal é viável, para apuração dos tributos devidos em
face da ocorrência do fato gerador.
iii) O Arbitramento de lucros não deve ser tratado como uma modalidade de
tributação, mas sim de determinação da base de cálculo. Exatamente pela
impossibilidade do lucro real ou do lucro presumido (cuja natureza não estamos
tratando aqui).
iv) O arbitramento do lucro não alcança o núcleo da obrigação tributária, que
nasceu com a ocorrência do fato gerador, não implica ou modifica as infrações
eventualmente apuradas, não é medida punitiva, muito menos pode agravar a
exigência tributária. O arbitramento do lucro não é faculdade concedida pela lei,
mas sim imposição. O artigo 47 da Lei n° 8.981, de 1995, não usa a expressão
poderá, mas sim será arbitrado. Constatadas irregularidades que não identifica as
efetivas operações da empresa, a exemplo da falta de apresentação de livros
contábeis e apresentação de declarações zeradas, a autoridade fiscal deve arbitrar
o lucro. O artigo 47 da Lei n° 8.981, de 1995, ao usar o comando de que o lucro
será arbitrado nos casos que especifica, não confere faculdade à autoridade fiscal,
mas sim comando impositivo quanto à forma de tributação.
Correto, correto, pois, o arbitramento do lucro no presente caso.
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.498 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721231/2015-39
13
A seguir, no tópico "IMPUGNAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO IRPJ - CSLL PIS E
COFINS" é questionada a aplicação da multa de ofício, bem como a qualificação
dessa, sob as seguintes alegações:
(...)
Quanto a aplicação da multa de oficio, registre-se que a apuração de infrações em
auditoria fiscal é condição suficiente para ensejar a exigência dos tributos
mediante lavratura do auto de infração e, por conseguinte, aplicar a multa de
ofício de 75%, 150% ou 225% nos termos do artigo 44, inciso I ou II, da Lei no
9.430/1996. Essa multa é devida quando houver lançamento de ofício, como é o
caso.
Ao contrário do afirmado pelos impugnantes, foi concedido à APRESB pelo menos
30 (trinta) dias após a ciência do ADE/DRF/FOZ n° 77/2016, que de fato ocorreu
em (...) (...), para regularizar sua situação fiscal e recolher espontaneamente os
tributos devidos.
Aliás, esse prazo foi estendido em mais 60 dias pelo Termo de Intimação Fiscal de
(...), lavrado em (...).
Repito: somente (...), quando já estava definitiva a suspensão da isenção e após
esgotadas todos os prazos concedidos pela Fiscalização, diante da absoluta inércia
dos responsáveis pela APRESB, foram lavrados os autos de infração para exigência
dos tributos devidos, pelo que é cabível sim a aplicação da multa de ofício.
No que tange a qualificação da multa de ofício ao percentual de 150%, também
não procede a alegação dos impugnantes de que não teria sido fundamentada,
isso porque as razões fiscais estão regularmente grafadas no já citado TVF
(verbis):
(...)
Ora, conforme acima narrado, está cabalmente comprovado nos autos que, no
ano de 2012, a APRESB foi utilizada para o repasse irregular de recursos públicos
do Município de São Miguel do Iguaçu à empresa CEMHOSP-Centro de
Especialidades Médicas Hospitalares Ltda, CNPJ n° 13.634.620/0001-24, atual
MED-SERV-Serviços Médicos e Hospitalares Ltda.
A Fiscalização comprovou ainda que a APRESB utilizava recursos de origem
pública, por ela administrados, para pagamentos de despesas de cunho pessoal.
Dentre eles aponta:
a) gastos com aluguel, manutenção e utilização de um veículo Toyota Hilux,
que tem como arrendatário o Sr. Wagner Daniel Dutra Mattos,
administrador contratado, com recebimento mensal de pró-labore, cujo
domicílio tributário é Balneário Camboriú-SC;
b) despesas de viagem do Sr. Wagner Daniel Dutra Mattos a São Paulo, pelo
litoral catarinense e Rio Grande do Sul;
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.498 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721231/2015-39
14
c) aluguel de imóvel residencial para uso do Sr. Wagner Daniel Dutra
Mattos, em São Miguel do Iguaçu-PR.
Quanto ao repasse irregular de recursos públicos, o Auditor Fiscal apurou que as
notas fiscais emitidas pela CEMHOSP - Centro de Especialidades Médicas
Hospitalares Ltda. e Clínica Driessen Ltda. têm igual valor durante alguns meses,
como se os serviços prestados fossem os mesmos durante períodos diferentes
(...). Veja-se fac-símile do fluxograma dos recursos repassados pelo Município de
São Miguel do Iguaçu à APRESB (extraído da fl. 272):

Conforme asseverado pela Fiscalização, o TCE-PR, em tomada de contas
extraordinária do Município de São Miguel do Iguaçu (...), elaborou fluxograma
dos recursos repassados à APRESB, em que fica clara a utilização da Associação
(uma Oscip), inclusive de sua isenção, para o desvio da finalidade do convênio,
inclusive com pagamentos superfaturados às empresas do Sr. Wagner Daniel
Dutra Matos e filhos.
Nesse contexto são absolutamente coerentes as conclusões da Informação Fiscal
da DRF/Foz do Iguaçu (...):
(...)
No que tange à análise do uso de recursos de origem pública, administrados pela
APRESB, para pagamento de despesas de cunho pessoal, deixando de aplicá-los
integralmente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais,
também não merece reparos as conclusões da Informação Fiscal da DRF/Foz do
Iguaçu (...), Verbis:
(...)
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.498 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721231/2015-39
15
Formei convencimento de que os ilícitos acima detalhados, que não foram objeto
de questionamento por parte dos impugnantes, constituem não só motivação
para suspender a isenção ou imunidade tributária nos termos do art. 14, inciso I e
II do Código Tributário Nacional, mas também configuram a conduta dolosa do
art. 72 da Lei 4.502/1964, tal qual apontado pela Fiscalização.
Quanto a alegação de que as penalidade seria confiscatória, cumpre esclarecer
que o princípio do não confisco esculpido na Constituição, em seu art. 150, IV,
dirige-se ao legislador infraconstitucional e não à Administração Tributária, que
não pode furtar-se à aplicação da norma, baseada em juízo subjetivo sobre a
natureza confiscatória da exigência prevista em lei.
Ademais, tal princípio não se aplica às multas, conforme entendimento já
consagrado na jurisprudência administrativa, como exemplificam as ementas
transcritas na decisão recorrida e que ora reproduzo:
(...)
Confirmo, pois, a aplicação da multa de ofício qualificada.
No tópico "Responsabilidade Tributária" os impugnantes alegam que (verbis):
(...)
Aqui também não cabe razão à peça impugnatória, isso porque, conforme
asseverado pela Fiscalização, restou sobejamente comprovado nos autos que (...).
No presente caso, a confirmação do cabimento da multa de ofício qualificada, em
face da ocorrência de fraude tributária, implica também, por si só, na
responsabilidade tributária dos dirigentes, nos termos do art. (...) do CTN (atos
praticados com excesso de poderes ou infração à lei), bem como dos demais
beneficiados com fulcro no art. (...) do CTN (pessoas com interesse comum na
situação que constitua o fato gerador).
Por fim, rejeito o "PEDIDO DE PERÍCIA". Isso porque resta claro que a intenção do
impugnantes é suprir a impossibilidade ou deficiência da defesa com esse
procedimento. vejamos os quesitos propostos:
(...)
É notório que no âmago desses questionamentos está não só parte da motivação
do ADE de suspensão da isenção tributária, que repito não foi impugna em tempo
hábil, como também da aplicação da multa qualificada. Todavia, ao contrário da
Fiscalização que trouxe aos autos os elementos e fundamentos de suas
conclusões, a impugnante pretende transferir para uma perícia a produção de
prova e justificativa de sua defesa.
Cabe destacar que a juntada de provas e perícia estão disciplinados pelos artigos
15, 16 e 17 do PAF, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748/93.
(...)
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.498 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721231/2015-39
16
É evidente que a apresentação dos documentos que comprovam as alegações da
defesa, mais do que um direito do contribuinte é uma obrigação legal do
impugnante, que deve ser exercido e observado no momento da apresentação da
impugnação ao órgão preparador, conforme estipulam os artigos 15 e 16 acima
transcritos.
A pretensão dos sujeitos passivos de suprir as deficiências de sua impugnação
com a realização de perícia, ou mesmo protelar o julgamento, não pode ser
aceita. Corroborando com esse entendimento transcrevo a seguir citação do
Ilustre tributarista Antônio da Silva Cabral, em sua obra "Processo Administrativo
Fiscal", edição de 1993:
(...)
Nada indica que os impugnantes teriam dificuldades em justificar as operações
questionadas, tampouco trazer aos autos provas de suas alegações, as quais
seriam apreciados por esta autoridade julgadora. Neste sentido cabe, mais uma
vez, citar o abalizado Antônio da Silva Cabral:
(...)
Assim sendo, indefiro, com base no artigo 18, combinado com os artigos 15 e 16,
inciso III e IV, § 1° do Decreto 70.235/72 com as alterações da Lei n° 8.748/93, o
pedido de perícia e produção extemporânea de provas.
Passo agora à impugnação do Sr. WAGNER DANIEL DUTRA MATTOS.
O impugnante alega a "nulidade do auto de infração" por não ter sido intimado a
manifestar-se durante os trabalhos de auditoria fiscal.
Rejeito de plano essa alegação. Isso porque, caso houvesse irregularidade no
procedimento, em relação à sua pessoa, a implicação seria excluí-lo do polo
passivo da autuação, jamais cancelar o auto de infração. Ademais, o artigo 14 do
PAF (...), já transcrito neste voto, estabelece que a fase litigiosa do processo é
instaurada com a impugnação da exigência.
Em verdade, não há qualquer prejuízo à defesa do contribuinte, haja vista que a
constituição definitiva de sua responsabilidade tributaria, na esfera
administrativa, somente ocorre após superadas todas as possibilidade de
recursos, sendo que enquanto houver interposição regular de recursos, a
exigibilidade permanece suspensa.
No tópico seguinte, o responsabilizado alega "inexistência de responsabilidade
solidária de fato". Aduz o impugnante que:
(...)
Pois bem, a responsabilização tributária do Sr. WAGNER decorre da conclusão
fiscal de que se beneficiou dos recursos administrados pela APRESB, haja vista que
(verbis):
(...)
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.498 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721231/2015-39
17
Na apreciação desse tópico vale o livre convencimento do julgador acerca das
provas trazidas aos autos, nos exatos termos do já citado art. 29 do PAF (...).
Nesse contexto, a meu ver, o contrato de (...), firmado entre a APRESB e o Sr.
WAGNER, faz prova de ele exerceu a administração de fato da entidade, inclusive
recebendo para isso, tanto que firmou contratos com a empresa CEMHOSP-
Centro de Especialidades Médicas Hospitalares Ltda, (...), da qual era responsável,
e com a empresa Bongiolo e Mattos Administração e Incorporação de Bens Ltda,
que alugava veículos e outros bens para a APRESB, cujos sócios eram seus filhos.
Notória, pois, (...), conforme asseverado à (...) na Informação Fiscal da DRF/Foz do
Iguaçu.
Cumpre então manter o Sr. WAGNER no polo passivo da exigência, até porque a
exclusão deste e/ou do Sr. ALIOMAR, ao fim e ao cabo, implica tornar inócua a
constituição do crédito tributário. Isso porque a APRESB foi um mero veículo das
atividades ilícitas de ambos.
No tópico "Subsidiariamente" o responsabilizado alega que o coeficiente de
arbitramento de lucros deveria ser de 8%, haja vista que a entidade,
suplementava o município na área de saúde pública, pelo que deve ser
enquadrada na categoria de serviços hospitalares.
A pretensão está equivocada, haja vista que, efetivamente, a APRESB prestou
serviço algum, apenas intermediou, irregularmente, o repasse de recursos
públicos para outras empresas e pessoas. Logo, o percentual básico de
arbitramento dos lucros é mesmo de 32%, consoante estabelecido no artigo 519,
§ primeiro, inciso III, letra "a", do Decreto n° 3.000/99, do Regulamento do
Imposto de Renda, por se tratar de "prestação de serviços em geral", ou até
mesmo intermediação de negócios (letra "b").
Por fim, a alegada "Natureza confiscatória da multa", já foi apreciada e afastada
neste voto.

Pois bem, as razões da decisão recorrida são absolutamente suficientes para
manutenção do lançamento, e as adoto como razões de decidir.
O presente caso, além de absurdo, é ainda mais grave diante da utilização de um
instrumento paraestatal tão importante para a realização de políticas públicas para aqueles que
mais precisam.
No presente caso, restou absolutamente comprovado que os responsáveis
solidários usavam a OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) como instrumento
de apropriação de recursos públicos, medida que deve ser duramente penalizada com a
qualificação da multa que lhe foi atribuída.
O arbitramento se deu à partir da aplicação de determinação legal expressa, visto
que regularmente intimada a contribuinte não apresentou sua contabilidade.
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.498 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721231/2015-39
18
Em relação à imputação da responsabilidade ao Sr. Wagner alguns fatos que
constaram da suspensão da imunidade e que merecem ser reforçados e que apenas confirmam a
manutenção da responsabilização:

a) seu endereço perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil é Av.
Atlântica no 4.664, Apto 1.805, Centro, Balneário Camboriú-SC;
b) mesmo sem constar da diretoria da Apresb, consta das folhas de pagamento
da entidade como administrador, com recebimento mensal de pró-labore;
c) no ano-calendário de 2012, era o sócio responsável perante a Secretaria da
Receita Federal do Brasil da empresa CEMHOSP-Centro de Especialidades
Médicas Hospitalares Ltda., CNPJ 13.634.620/0001-24, que emitiu e recebeu
mensalmente valores da Apresb, que totalizaram R$ 4.202.274,83 no ano-
calendário de 2012;
d) é pai de David Bongiolo Mattos, CPF no 070.267.759-01, e de Luis Bongiolo
Mattos, CPF no 072.923.109-74, únicos sócios da empresa Bongiolo e Mattos
Administração e Incorporação de Bens Ltda, que alugava veículos (entre eles
a Toyota Hilux placa AWD- 6006) e outros bens para a APRESB, com total de
R$ 130.481,98 no ano-calendário de 2012. O endereço fiscal de ambos é o
mesmo do Sr. Wagner, ou seja, Av. Atlântica no 4.664, Apto. 1.805, Balneário
Camboriú-SC;
e) a empresa CEMHOSP-Centro de Especialidades Médicas Hospitalares Ltda.
Alterou seu nome e atualmente é MEDSERV-Serviços Médicos e Hospitalares
Ltda., com o mesmo CNPJ e com sede na Av. Iguaçu no 261, Sala 9, Centro,
em São Miguel do Iguaçu-PR.

Os fatos falam por si só.
Contudo, existe matéria a ser conhecida de ofício. Entendo que a multa qualificada
deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:

Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.498 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721231/2015-39
19
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto por não acolher
as preliminares de nulidade apresentadas, no mérito, negar provimento aos Recursos Voluntários
do contribuinte e responsáveis e, de ofício, reduzir a multa qualificada aplicada ao patamar de
100%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.498 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721231/2015-39
20

Fl. 2257
DF CARF MF
Original